Tribunal: TJMT
Processo: 1002863-82.2021.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – CCB – EMPRÉSTIMO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO NECESSÁRIA – ABUSIVIDADE CONSTATADA – ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO – TABELA PRICE – LEGALIDADE – COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO – PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL – MORA DESCARACTERIZADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.
2. A utilização da tabela Price, por si só, não implica em legalidade.
3. O método de Gauss não é exato, já que não se tem certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à tabela Pri

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002863-82.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CERENGE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.370.406/0001-33 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CERENGE ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 11.944.052/0001-32 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL –
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA –
CCB –
EMPRÉSTIMO
–
TAXA DE
JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO NECESSÁRIA
–

ABUSIVIDADE CONSTATADA – ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO – TABELA PRICE – LEGALIDADE –

COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO – PERÍODO DE NORMALIDADE
CONTRATUAL
–
MORA DESCARACTERIZADA
– SENTENÇA REFORMADA

– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS.

2. A utilização da tabela
Price
, por si só, não implica em legalidade.

3. O método de Gauss não é exato, já que não se tem certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à tabela
Pric
e
.

4.
Para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual
, ou seja,
antes da inadimplência
(cláusulas que tratam dos juros remuneratórios e da capitalização dos juros).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CERENGE ENGENHARIA LTDA e
CERENGE ARMAZENS GERAIS LTDA
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara
Cível
da Comarca de Barra do
Garça
s
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Revisão de Contrato C/C Indenizatória ajuizada em face de
Banco
do Brasil

S/A.
Por conseguinte, condenou
as
apelante
s
ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, declarando suspensa a exigibilidade.

Em suas razões recursais, aduz
a parte apelante
,
em sede de preliminar, o cerceamento de defesa.

Argui a função social do crédito e defende a necessidade de intervenção do Judiciário a fim de adequar a remuneração do capital emprestado a fim de fazer valer o princípio da proporcionalidade no sentido da proibição do excesso.

Pondera que os encargos pactuados no contrato questionados se revelam abusivos e ilegais.

Questiona os juros remuneratórios incidentes no contrato.

Postula pela substituição do sistema
Price
pelo sistema Gauss.

Sustenta a descaracterização da mora.

Por fim, requer o provimento do recurso
.

Contrarrazões, id
207050736
.
Preliminarmente argumenta a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO

(Preliminar – Cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

Pondera a parte
apelante, alega que
o indeferimento do pleito para produção de prova pericial
resultou no cerceamento do seu direito de defesa.

Não lhe assiste razão, nesse ponto.

Nos termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, indeferindo, em consonância com o art. 370, parágrafo único do mesmo diploma processual, as diligências inúteis ou meramente protelatórias:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2
. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
3. Agravo regimental não provido.” (
AgRg
no
AREsp
281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015,
DJe
17/08/2015).

Em situação semelhante, esta Câmara assim já teve a oportunidade de decidir. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO LIMINAR PELA IMPROCEDÊNCIA
- MATÉRIAS SUMULADAS OU DEFINIDAS EM RECURSOS REPETITIVOS PELO STJ - JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À MÉDIA DO MERCADO- ABUSO - NÃO OCORRÊNCIA -CAPITALIZAÇÃO - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À TAXA ANUAL - MANUTENÇÃO DA TAXA EFETIVA CONTRATADA - SÚMULA 541 DO STJ - NÃO EVIDENCIADA COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO NA NORMALIDADE CONTRATUAL - MORA DEBENDI MANTIDA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CUMULADA - OBSERVÂNCIA ÀS SÚMULAS 296, 294 E 472 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 322 do CPC autoriza o juiz nas causas que dispensem a fase instrutória, independentemente da citação do réu, a julgar liminarmente improcedente o pedido que contrariar Súmula do
STF
ou STJ, acórdão proferido pelo STF ou STJ
emRecursos
repetitivos ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de
competência, ou

em Súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. O
princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando concluir que as provas constantes nos autos são suficientes. Conforme a Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não justifica a revisão do percentual pactuado, mas somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. E, sendo eles estipulados em patamar similar à taxa média praticada pelo mercado, mantém-se o contratado. A capitalização de juros é permitida desde que avençada, e sendo o duodécuplo dos juros mensais inferior à taxa anual, admite-se a sua incidência, consoante enuncia a Súmula 541 do STJ. Não cabe o afastamento da mora debendi quando não constatada a cobrança de encargos indevidos durante o período de normalidade contratual (Repetitivo
Resp
1061530/RS).
(
Ap
40301/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018,
publicado
no
DJE
18/06/2018)

Considerando que a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documental, agiu acertadamente o sentenciante ao denegar o protesto pela realização de audiência instrutória e de produção de prova pericial, uma vez que o feito conta com elementos suficientes para formar seu convencimento.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III – VOTO (Mérito)

A hipótese versa ação de revisão de contrato.

Na exordial, r
elata m o s requerente s /apelante s que

firmaram contratos
de empréstimo
com o apelado
.

Indicam a abusividade dos contratos celebrados: a)
Cédula de Crédito Bancário n
o
714.000.438,
id 207048370,

no valor de R$ 552.974,08 (quinhentos e cinquenta e dois mil, novecentos e setenta e quatro reais e oito centavos), a ser pago em 90 parcelas, com taxa efetiva de 42,41% ao ano, com término em 25/12/2024
; b)
Cédula de Crédito Bancário n
o
714.000.460,
id 207048371,
no valor de R$ 167.327,97 (cento e sessenta e sete mil, trezentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos), a ser pago em 89 parcelas, com taxa efetiva de 42,41% ao ano, com término em 20/11/2024
.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos do
s
apelante
s
.

O cerne da discussão refere-se à legalidade d
as cláusulas do contrato, especificamente as cláusulas questionadas pelo
s
apelante
s
, que tratam
dos juros remuneratórios
,
da utilização do
sistema
Price
e acerca da descaracterização da mora.

O pleito recursal merece prosperar

parcialmente
.

No que tange aos
juros remuneratórios
, enfatiza-se que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido
.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
21/02/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Quanto ao suposto óbice imposto pela Súmula 283/STF, não merece acolhida o argumento apresentado, visto que a parte agravada refutou todos os fundamentos para a limitação dos juros remuneratórios. 2. No tocante ao enunciado da Súmula 126/STJ, este prevê que, quando houver fundamento constitucional suficiente, por si só, para manter a decisão hostilizada, é imprescindível a apresentação também do recurso extraordinário, além do especial. Todavia, no presente caso, não houve limitação dos juros remuneratórios com base em fundamento constitucional. 3. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. 4. O
eg
. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta
eg
. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in
casu
, a taxa de juros remuneratórios acordada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ -
AgRg
no
AREsp
556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015,
DJe
31/03/2015).

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Da análise da Cédula de Crédito Bancário sob no 714.000.438 (id 207048370), nota-se que os juros remuneratórios incidentes foram no percentual de 2,99% a.m. e 42,41% a.a.

Apura-se que a taxa média de mercado

divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período
contratado
:
16/12/2016, para a modalidade de empréstimo,
figurou em 1,62% a.m. e 21,33% a.a.
,

(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
).

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATORIOS ACIMA DO PERMITIDO

- REVELIA DA REQUERIDA- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO NÃO PROVIDO.

Trata-se de ação de revisão contratual, autor comprovou juros remuneratórios abusivos, apresentação dos contratos. Requerido não apresentou defesa no prazo, incidência da revelia comprovada.

(N.U 1033658-57.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
publicado
no DJE 23/03/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CCB – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE CONSTATADA – ACIMA DA MÉDIA – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO – SEGURO – VENDA CASADA EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO – NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO BANCO PROVIDO PARCIALMENTE – RECURSO DA REQUERENTE
PROVIDO EM PARTE. 1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a previsão de ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP), portanto, inexiste abusividade na sua cobrança. 3. Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com
registrodo
contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958. 4. Afigura-se ilegal a imposição, ao consumidor/mutuário, da contratação de seguro com o banco mutuante ou com seguradora por ele indicada, porque, além de configurar venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras, existentes no mercado. 5. A respeito do seguro, o C. STJ fixou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018 – TEMA 972).

6. Revisadas as cláusulas do contrato e apurado o débito, eventual quantia a ser restituída deve ser feita na forma simples, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume. 7. Consequência lógica do reconhecimento da venda casada, na contratação do seguro, é a devolução do prêmio pago, obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas. Entretanto, não tendo restado configurado o dolo, a restituição deve ser realizada na forma simples. 8. A cobrança de encargos reconhecidos em juízo como abusivos não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização. (N.U 1009647-44.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
publicado
no DJE 15/03/2024)

Desse modo, constatada a
abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira, devendo, portanto, ser
limitada.

No mesmo sentido, têm
razão os apelantes no que se refere aos juros remuneratórios incidentes
na Cédula de Crédito Bancário sob no 714.000.460,
cuja cópia aportou aos autos no
id 207048371
.

Observa-se do contrato
questionad
o
pelos recorrentes,
que
os juros remuneratórios ajustados foram
no percentual de 2,99% a.m. e 42,41% a.a.

Entretanto, a
taxa média de mercado

divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período
contratado:

P
ortanto, de acordo com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil
,
para o
período contratado,
31/01/2017
,
na
modalidade de empréstimo, figurou em 1,40% a.m. e 18,30% a.a
.,
(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
).

Diante disso,
configurada a abusividade
.

Com efeito, é
abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da
taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS.

Em relação ao pedido do agravante de
substituição da tabela
Price
pelo método Gauss ou SAC
, não deve prosperar.

De acordo com
a
jurisprudência Pátria, a aplicação da Tabela
Price
como forma de amortização é legal, além do que, o método utilizado para o cálculo dos juros remuneratórios é irrelevante, desde que a taxa incide
nte esteja expressa no contrato
e dentro dos limites estabelecidos pelo Banco Central.

Outrossim, impende destacar que a aplicação da Tabela
Price
,por si só, não constitui capitalização de juros e a sua utilização para correção do saldo devedor não induz à prática de anatocismo.

Conforme os ensinamentos doutrinários
de
Arnaldo
Rizzardo
1
:

“Sistema da Tabela
Price
, ou sistema francês de amortização, as prestações, desde o início do contrato, mantêm valor uniforme. As prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do financiamento. Sendo o valor da prestação fixo, a utilização da Tabela
Price
implica em se realizar pequenas amortizações iniciais do saldo devedor, sendo a maior parte da prestação representada pelo pagamento de juros”.

Desse modo, a maior parte das vezes
é este sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, dada a estabilidade concedida ao financiamento de longo prazo
, bem como, aos valores das parcelas iniciais que mais acessíveis.

Registre-se, ainda, que o mencionado sistema francês é de larga aplicabilidade, não somente neste país, como em diversos outros, de forma que, uma vez contratado não pode ser reputado ilegal ou abusivo.

Sobre o tema:

“[...] Tabela
Price
. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes[...].”(STJ,
AgRg
no Ag 707143/
DF,Rel
. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

O método de Gauss não é exato, já que não se tem certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à tabela
Price
.

No que concerne à caracterização da mora, a questão já foi analisada pelo C. STJ, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, pelo rito dos recursos repetitivos.

Vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO
.
Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.
(...)
I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a)

O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descaracteriza
a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

(...)
Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.
Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência;
ii
) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e
iii
) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional
e
pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009). (grifo nosso)

Assim, no exame do referido recurso paradigma, restou sedimentado que a caracterização da mora resta afastada nos casos em que há constatação de
que foram exigidos encargos abusivos na contratação, durante o período da normalidade contratual.

In
casu
, tendo em vista a revisão do encargo incidente no período da normalidade contratual, qual seja, a taxa de juros remuneratórios, resta descaracterizada, não devendo incidir os encargos moratórios no recálculo da dívida
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ABERTO – PAGAMENTO – MORA DESCARACTERIZADA – CONDUTA DO BANCO INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM)
– ÔNUS
SUCUMBENCIAIS – ATRIBUIÇÃO AO AUTOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA ADEQUADA – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O consentimento do Banco credor em receber apenas as parcelas vencidas, inclusive com emissão de boleto para pagamento, descaracteriza a mora e desautoriza o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão. “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé” (art. 5o do novo CPC), sendo vedada a conduta contraditória (
venire
contra
factum

proprium
).

Quem motivou o ajuizamento da demanda arca com o ônus
da
sucumbência (princípio da causalidade).

O valor da verba honorária deve ser mantido quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2o, do art. 85, do CPC
”
.

(N.U 1022847-21.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023,
publicado
no DJE 17/11/2023)
.

Pelo exposto,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso

para
revisar ambos os contratos questionados, no sentido de
: a) em relação à
Cédula de Crédito Bancário sob no 714.000.438 (id 207048370
), limitar os juros remuneratórios

à taxa média divulgada pelo Banco Central,
n
o percentual de 2,99% a.m.
; b) no tocante à
Cédula de Crédito Bancário sob no 714.000.460, cuja cópia aportou aos autos no id 207048371
, limitar os juros remuneratórios no percentual de 1,40% a.m.
; c)
de consequência,
tendo em vista a revisão do encargo incidente no período da normalidade contratual, qual seja, a taxa de juros remuneratórios,
verificar
descaracterizada
a mora
, não devendo incidir os encargos moratórios no recálculo da dívida
.

Por conseguinte,
condeno
o banco apelado
ao pagamento das custas
,
despesas processuais
e
fixo
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor
da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024